Tribunal: TJDFT
Processo: 0714558-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. MÉTODO PRIVADO DE CERTIFICAÇÃO. VALIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. O termo com as cláusulas gerais da cédula de crédito bancário ao qual está vinculado o contrato firmado entre as partes se constitui em documento essencial ao prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão, pois é indispensável à defesa do réu. Precedentes deste Tribunal.

2. O artigo 10, parágrafo 2o, da Medida Provisória no. 2.200-2/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, estabelece a ausência de impedimento quanto à utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, se forem admitidos pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.

3. Reconhecida legalmente a validade de contrato firmado por método privado de certificação, eventual impugnação aos requisitos do título executivo devem ser arguidos pelo meio defensivo próprio, não cabendo ao Juiz declarar a ausência de requisitos de prosseguimento do feito apenas porque a assinatura não se valeu da chave ICP-Brasil, antes mesmo da regularização da relação processual.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.